Tribunal: TJES
Processo: 5009860-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009860-38.2023.8.080.0000

EMB
T
E
:

PETROLEO BRASILEIRO S/A

EMB
D
A
:
SAVVY SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias
relevantes
, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Rediscutir a causa com base na alegação de omissão não tem lugar na via dos aclaratórios, mormente questões que não tem o condão de impactar na alteração do julgado, como os princípios constitucionais suscitados pela embargante.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009860-38.2023.8.080.0000

EMB
T
E
:

PETROLEO BRASILEIRO S/A

EMB
D
A
:
SAVVY SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vício de omissão no acórdão que des
proveu
seu
agravo de instrumento.

Em suas razões, a recorrente aponta que o acórdão foi omisso porque deixou de observar que a decisão proferida na origem não lhe garantiu o direito de ampla defesa. Outrossim, sustenta que não foram analisados os princípios constitucionais que apontou a violação.

Pois bem.

De plano, é preciso registrar que o manejo dos aclaratórios reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão, vício indicado pela embargante, ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

N
a

hipótese
em tela, é possível verificar que inexiste
o vício apontado
, na medida em que o acórdão
vergastado
enfrentou todo o tema com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pel
a

recorrente.

Pelo que se percebe da própria petição de embargos de declaração, a embargante, embora alegue a omissão, vem discutindo a juridicidade da decisão proferida na origem.

Ocorre que por uma simples leitura do voto condutor do acórdão, é possível perceber que as questões atinentes a suspensão da cobrança da multa contratual decorreu dos fatos narrados e aparentemente comprovados pela ora embargada.

Registre-se que suspensão da multa não quer dizer que houve qualquer atitude ilícita da recorrente, mas apenas que se faz necessário melhor apuração para validar a cobrança.

Assim, penso que a
reversão da conclusão unânime deste Colegiado quando da análise do agravo de instrumento somente poderia ocorrer na via própria.

Por fim, o recorrente sustenta que teria omissão pela ausência de enfrentamento dos dispositivos constitucionais por ele suscitado. Ocorre que o magistrado não está obrigado a rebater cada argumento vertido pela parte, desde que apresente os fundamentos que o levaram a concluir a lide em sua inteireza.

E assim penso que foi feito no caso, tendo o eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa exposto as suas razões de decidir de maneira coesa e completa para o momento processual observado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.